Tribunal: STF
Processo: ARE 1587002
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-01-30
Data de publicação: 2026-01-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
O acórdão recorrido  ficou assim ementado:

PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO. TRIBUTÁRIO. IPTU. LEIS Nº 8.464/2013 E 8.473/2013. VÍCIOS FORMAIS NÃO CONFIGURADOS. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA LEGALIDADE, MOTIVAÇÃO, ANTERIORIDADE NONAGESIMAL, CAPACIDADE CONTRIBUTIVA E ISONOMIA. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E DADO PROVIMENTO. RECURSO ADESIVO IMPROVIDO.
A matéria sub judice foi apreciada pelo Tribunal Pleno deste eg. Tribunal de Justiça quando do julgamento conjunto das ADI's de nº 0002526-37.2014.8.05.0000, 0002398-17.2014.8.05.0000, 0002552-35.2014.8.05.0000 e 0002641 58.2014.8.05.0000 em 01/08/2018.
Não se verifica qualquer mácula na edição das Leis nº 8.464/2013 e 8.473/2013, notadamente não se podendo acolher alegações de que não foi oportunizado à comunidade a participação na elaboração da legislação, nem mesmo que a legislação supostamente tenha sido aprovada de forma rápida.
Tal participação não constitui obrigatoriedade de ouvida ampla e irrestrita da sociedade como requisito intrínseco para a elaboração de toda e qualquer lei que seja revestida de interesse municipal e que verse sobre planejamento do município.
A simples ausência de discussão ampla em sede de processo legislativo não é capaz de configurar vício formal, seja pela ausência de norma específica que imponha tal ato como requisito do processo legislativo, seja até mesmo pela própria dificuldade de delinear a expressão “ampla discussão”, o que transformaria o vício formal em mera conjectura subjetiva e casuística, não albergada pelo ordenamento jurídico pátrio, inexistindo vício formal nesse ponto.
No que se refere à suposta inconstitucionalidade formal pela rápida aprovação da novel legislação, o Supremo Tribunal Federal já consolidou o entendimento através do julgamento da ADI 4425/DF que “a Constituição Federal de 1988 não fixou um intervalo mínimo entre os dois turnos de votação para fins de aprovação de emendas à Constituição, de sorte que inexiste parâmetro objetivo que oriente o exame judicial do grau de solidez da vontade política de reformar a Lei Maior”, inexistindo ilegalidade nesse ponto. 
Quanto a ilegalidade da norma, o mérito da demanda propriamente dito, é possível inferir que não se vislumbra ilegalidade nos dispositivos dos diplomas legais objetos da presente demanda. Ademais, também não se verifica vício na Instrução Normativa nº 12/2013, haja vista que esta limitou-se a replicar o que já se encontrava disposto nas referidas leis.
A alteração dos valores venais dos imóveis foram devidamente realizados através da lei 8473/13, obedecendo assim ao princípio da legalidade tributária incutido no art. 150, inciso I, da Constituição Federal de 1988.
Não se verifica violação ao princípio da anterioridade nonagesimal, haja vista que a Lei 8.473/2013 foi editada em setembro de 2013, respeitando assim os noventa dias que devem anteceder a sua produção de efeitos para fins de majoração do imposto, em obediência ao quanto disposto no art. 150, inciso III, alíneas “b” e “c”. Tal fato inclusive foi ressaltado no art. 16, da citada legislação.
Lei nº 8464/2013 limitou-se a disciplinar a progressividade da alíquota do IPTU, estabelecendo faixas de valores nas quais incidirão as respectivas alíquotas.
A Instrução Normativa nº 12/2013 apenas limitou-se a realizar cálculos aritméticos com base na legislação vigente à época e que já disciplinava toda a composição do imposto, notadamente quanto ao valor venal, a consequente base de cálculo e a progressividade para se aferir a efetiva alíquota.
Limitou-se o executivo, portanto, a incutir na Instrução Normativa nº 12/2013 o regramento já vigente, sendo atividade completamente vinculada, sem qualquer margem de discricionariedade e, portanto, sem o potencial de surpreender o contribuinte.
É de conhecimento público e notório a defasagem do valor venal dos imóveis de Salvador, os quais se mantiveram no mesmo patamar por décadas, inexistindo qualquer alteração na Planta Genérica de Valores – VUP desde o ano de 1994, de forma que o aumento do valor venal do imóvel visa concatená-lo à realidade de mercado, não se podendo falar em violação ao princípio da razoabilidade ou da vedação ao confisco.
Não se verificando mácula na sistemática que ensejou a majoração do IPTU da cidade do Salvador, não configurando ilegalidade nos dispositivos indicados a pautar a pretensão do requerente, justifica-se a reforma do julgado com o consequente provimento do presente recurso de apelação e improvimento do recurso adesivo.

No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37 e 150, I e III, "b", e IV, da Constituição Federal.
Decido.
Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 280/STF. Sobre o tema:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO – LEGISLAÇÃO LOCAL. A apreciação do recurso extraordinário faz-se considerada a Constituição Federal, não cabendo interpretar normas locais visando concluir pelo enquadramento no inciso III do artigo 102 da Lei Maior. (RE 597.603-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe de 19/02/2020).

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. PRESCRIÇÃO. DECRETO 20.910/1932. LEI DISTRITAL 7.515/1986. LEI LOCAL. SÚMULA 280. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. 1. Nos termos da orientação sedimentada na súmula 280 do STF, não cabe recurso extraordinário quando a verificação da alegada ofensa à Constituição Federal depende de análise prévia da legislação infraconstitucional pertinente à matéria em discussão. 2. Agravo Regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, CPC. Mantida a decisão agravada quanto aos honorários advocatícios, eis que já majorados nos limites do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC. (ARE 1.127.544 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 27/02/2020)

Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se.
Brasília, 30 de janeiro de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente